Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-14.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005423-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Edital, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (AGRAVADO), MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES - CPF: 880.072.781-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO ELETRÔNICO – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO NO CERTAME
– MEDIDA ADEQUADA – AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

2. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

3. Não tendo o Agravante preenchido o requisitos do edital, a sua desclassificação mostrou acertada, ainda que, tinha a menor proposta.

4. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
nos autos do mandado de segurança nº 1010093-69.2018.811.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES,
que indeferiu a medida liminar pleiteada,
cuja pretensão era suspender o prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 120/2017, Processo Administrativo nº 024738, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a Recorrente pugna pela reforma da decisão invectivada, ao fundamento de que preserva o ato proferido, em franco confronto com os interesses da Administração e com os princípios reguladores do processo licitatório. Defende que sua desclassificação, além de lhe trazer prejuízo, obsta a contratação economicamente mais vantajosa para a Secretaria de Segurança Pública, visto que sua proposta havia sido classificada em primeiro lugar, por conter o menor preço global, circunstância na qual reside o perigo da demora, que sustenta presente e suficiente à antecipação dos efeitos da tutela recursal que requer.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido conforme id. 2244591.

O Agravante interpôs Agravo interno no ID. 2293729, com contrarrazões de ID.
3034038.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em de id. 2638285.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a medida liminar pleiteada, cuja pretensão era a suspensão do prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 120/2017, Processo Administrativo nº 024738, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a empresa DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA impetrou Mandado de Segurança, visando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a imediata suspensão do prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 120/2017, Processo Administrativo nº 024738, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduz, em síntese, que é empresa licitante, participante do Pregão Eletrônico nº 120/2017, Processo Administrativo nº 024738, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tendo a Sr.ª Pregoeira a declarado como classificada em primeiro lugar no certame, haja vista que apresentou o menor preço global, na importância de R$1.989.998,76 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), oportunidade em que fora convocada para apresentação da documentação relativa a sua habilitação.

Assevera que, após apresentar toda a documentação, a Pregoeira a desclassificou e inabilitou sob o argumento de que a mesma utilizou Convenção Coletiva de Trabalho em categoria que não se enquadra ao objeto do Pregão.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida, tendo o magistrado de 1º Grau entendido que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras.

Examinado os documentos acostados, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo Agravado quanto ao acerto da desclassificação da proposta comercial da empresa-agravante, pois há elementos seguros nos autos de que teria descumprido os requisitos previstos no edital relativos ao desrespeito a Convenção Coletiva de Trabalho.

Verifica-se do Pregão Eletrônico nº 120/2017/SESP, tem por objeto a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de terceirização de mão de obra em teleatendimento receptivo e supervisão para prestação de serviços no Centro Integrado de Operação de Segurança Publica do Estado – CIOSP (ID. 2200524 - Pág. 6).

A Agravante foi inabilitada posto que apresentou planilha de formação de custos elaborada com fulcro em convenção coletiva de trabalho que não se enquadra ao objeto do Pregão nº 120/2017/SESP (ID. 2200557 - Pág. 4).

Ora, como se sabe, o edital é a lei interna do certame e a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do procedimento.

Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravada em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Destarte, pelo menos a
priori
, não se mostra ilegal ou abusivo o ato que desclassificou a agravante do certame, pois praticado em conformidade com as normas estipuladas no instrumento convocatório, ao qual se encontra vinculada a Administração e a agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

– PREGÃO ELETRÔNICO
– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS OU ARQUIVADOS EM JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO –
INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO E AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO EDITAL –
AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame, sobretudo quando ausente impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.

2. Não tendo as agravantes apresentado os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis na forma exigida pelo edital, mas apenas autenticados e publicados no Diário Oficial, correta a inabilitação das mesmas do certame, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. O fato de serem microempresa e empresa de pequeno porte não garante às agravantes tratamento diferenciado quanto às formalidades para apresentação dos documentos exigidos no edital, sobremodo porque indemonstrada solicitação de tal tratamento a tempo e modo e porque tal benefício foi afastado justificadamente pelo instrumento convocatório, com o qual as mesmas anuíram para a participação no procedimento licitatório.

(N.U 1017467-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID. 2293729.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021